Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA INEXISTENTE. TRATAMENTO NÃO COMPROMETIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há comprometimento no tratamento se deferida a tutela de urgência postulada, mormente quando o procedimento cirúrgico, de cunho reparador, não foi prescrito em caráter de urgência.
2. Se o contratempo contratual não atingir direitos da personalidade do consumidor, não será devida a indenização por dano moral.
3. Apelo não provido.